Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o suposto inadimplemento da obrigação referente ao negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes foi suficiente para acarretar o vencimento antecipado das obrigações constituídas.
2. De acordo com a sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. Na hipótese em exame é necessário ressaltar que, a despeito da alegação articulada pelos réus no sentido de que a obrigação prevista no negócio jurídico de mútuo em exame deve ser adimplida até dezembro de 2025, os elementos de prova juntados aos autos demonstram o vencimento de parcelas a partir do mês de maio de 2023. 2.2. Os ora apelados não comprovaram o pagamento das referidas parcelas. Assim, a atribuição, às autoras, da comprovação de que não receberam os valores alusivos às mencionadas parcelas consistiria em prova de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 373, § 3o, inc. II, do CPC).
3. O negócio jurídico de mútuo ora em exame foi celebrado de modo verbal. Com efeito, diante da ausência de adimplemento das obrigações no prazo firmado, deve ocorrer o vencimento antecipado das obrigações constituídas, nos moldes das regras previstas nos artigos 474 e 1425, inc. III, ambos do Código Civil.
4. Diante do vencimento antecipado das obrigações constituídas, a aplicação de juros deve ser proporcionalmente reduzida, nos termos da regra prevista no art. 1426 do Código Civil
5. No que concerne aos alegados danos morais, convém destacar que a obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 5.1. Além disso não é suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de compensar eventual dano extrapatrimonial, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica incólume da parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.